Tribunal: TJPA
Processo: 0819242-53.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10372 - Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819242-53.2022.8.14.0040

APELANTE: JALESMAR BAZAN VIEIRA DO PRADO

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES DE PARAUAPEBAS, INSTITUTO CONSULPLAN DE DESENVOLVIMENTO, PROJETOS E ASSISTENCIA SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO POR NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO EXIGIDO EM EDITAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO EDITAL, ISONOMIA E SEGURANÇA JURÍDICA. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. MULTA APLICADA. EMBARGOS IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Jalesmar Bazan Vieira do Prado contra acórdão da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que manteve sua eliminação de concurso público para o cargo de Agente de Polícia Legislativa da Câmara Municipal de Parauapebas, motivada pela não apresentação tempestiva da certidão de antecedentes criminais da Justiça Federal de 2º grau, documento exigido pelo edital. O embargante alegou omissão e contradição do acórdão em relação à aplicação da Lei Estadual nº 8.972/2020 e à existência de precedente análogo, além de suscitar afronta à hierarquia normativa e requerer manifestação expressa sobre fundamentos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à aplicação da Lei Estadual nº 8.972/2020 e à distinção de precedente invocado; (ii) estabelecer se os embargos de declaração possuem caráter protelatório, ensejando a aplicação de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito já exaustivamente apreciado.

4.

O acórdão embargado enfrentou, de forma expressa, fundamentada e suficiente, todas as questões jurídicas relevantes, analisando a aplicabilidade da Lei Estadual nº 8.972/2020 e afastando a flexibilização dos prazos editalícios para apresentação de documentos essenciais em concurso público municipal.

5.

A distinção do precedente citado (proc. 0839434-97.2022.8.14.0301) foi devidamente realizada, pois no caso concreto o documento exigido foi apresentado apenas após o resultado preliminar da investigação social, em situação diversa do precedente em que a documentação já estava em posse da candidata antes da decisão administrativa.

6.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando enfrentar os pontos essenciais à resolução da lide, inexistindo negativa de prestação jurisdicional.

7.

A interposição reiterada de embargos de declaração para reabrir discussão meritória caracteriza nítido caráter protelatório, justificando a aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A apresentação extemporânea de documento essencial em concurso público municipal, em desacordo com o edital, não pode ser admitida sob pena de afronta aos princípios da isonomia, legalidade e segurança jurídica.

2.

A Lei Estadual nº 8.972/2020 não autoriza a convalidação de vícios formais após o prazo editalício, sendo inaplicável para flexibilizar prazos objetivos em certames municipais.

3.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito e, quando manifestamente protelatórios, ensejam a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, 489, § 1º, IV, e 926; Lei Estadual nº 8.972/2020, arts. 49 e 62; LINDB, art. 23.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 10; TJPA, 1ª Turma de Direito Público, proc. 0839434-97.2022.8.14.0301.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 11.08.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
Jalesmar Bazan Vieira do Prado
contra o acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Vejamos a ementa do julgado:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. QUESTÃO ENFRENTADA. VÍCIO SANADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, SEM EFEITO INFRINGENTE.

I – Os embargos declaratórios constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão, contradição ou corrigir erro material nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil/15, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.

II – No caso concreto, constata-se uma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração: a omissão.

III – Enfrentados os pontos suscitados, o acórdão embargado foi corrigido, sanando o vício apontado.

IV – Embargos de Declaração conhecidos e providos, sem efeitos infringentes. Decisão unânime.”

Na origem, cuida-se de apelação cível manejada por Jalesmar Bazan Vieira do Prado em face de ato que culminou na sua eliminação de concurso público para o cargo de Agente de Polícia Legislativa da Câmara Municipal de Parauapebas, motivada pela não apresentação, em tempo hábil, da certidão de antecedentes criminais da Justiça Federal de 2º grau, exigida expressamente pelo edital. O juízo de origem reconheceu a legalidade da eliminação, entendimento este mantido no âmbito recursal, sob o argumento central da obrigatoriedade de observância estrita ao instrumento convocatório e à isonomia entre os candidatos.

Após a prolação do acórdão, o Autor opôs embargos de declaração (ID 22763612) alegando omissão do julgado em relação à aplicação da Lei Estadual 8.972/2020, que expressamente possibilita a juntada de documentos antes da decisão final nos processos administrativos, bem como citou um julgado da 1ª Turma de Direito Público que acolheu pedido semelhante.

Após serem contrarrazoados, os embargos de declaração foram conhecidos e providos, para sanar a omissão apontada, porém, sem efeitos infringentes, conforme acórdão de ID 25539699, acima transcrito.

Novamente, o Autor interpôs embargos aclaratórios (ID nº 25644193).

Em suas razões recursais, sustenta a existência de contradição e omissão no acórdão embargado. Aduz que a decisão, ao afastar a aplicabilidade do art. 49 da Lei Estadual nº 8.972/2020 ao caso concreto com base em suposta inobservância dos termos editalícios, estaria privilegiando ato administrativo em detrimento da lei, invertendo a hierarquia normativa.

Invoca novamente precedente da própria Turma (Apel/RemNec 0839434-97.2022.8.14.0301) em que teria sido adotado entendimento diametralmente oposto, evidenciando, assim, incongruência jurisprudencial, o que reclamaria manifestação expressa da Turma, à luz do art. 926 do CPC.

Além disso, o embargante argumenta que jamais buscou favorecimento pessoal, mas apenas a aplicação da lei e da jurisprudência vigente, sem afronta ao princípio da isonomia, requerendo, ao final, a manifestação expressa da Turma sobre a fundamentação que afasta a aplicação dos arts. 49 e 62 da Lei Estadual nº 8.972/2020 e sobre eventual declaração de inconstitucionalidade da referida lei. Prequestiona, ademais, a aplicação da Súmula 10 do STF e o art. 23 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

Em contrarrazões, a Câmara Municipal de Parauapebas (ID nº 25928705) pugna pelo não conhecimento ou, subsidiariamente, pelo desprovimento dos embargos. Defende que o acórdão recorrido não padece de qualquer omissão, obscuridade ou contradição, configurando os aclaratórios verdadeiro inconformismo com a decisão. Destaca o caráter protelatório do recurso, requerendo, com fulcro no art. 1.026, § 2º, do CPC, a aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, por entender que o embargante busca tão somente rediscutir matéria já exaustivamente apreciada, em flagrante abuso do direito de recorrer. Argumenta que não há obrigatoriedade de enfrentamento de todas as teses, mormente quando já superadas no julgamento do mérito.

O Município de Parauapebas, por sua Procuradoria Geral (ID nº 26082071), também apresentou contrarrazões. Defende a clareza, congruência e fundamentação do acórdão embargado, não havendo qualquer omissão a ser suprida. Ressalta que a decisão foi expressa ao analisar a aplicabilidade (ou não) da Lei Estadual nº 8.972/2020, reputando inaplicável ao concurso municipal a flexibilização de prazos previstos em edital para apresentação de documentos essenciais. Afirma que o recurso possui nítido caráter protelatório e, por conseguinte, requer a aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC, bem como a condenação do embargante ao pagamento de honorários de sucumbência, defendendo, ao final, a manutenção integral do decisum.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo ao exame do recurso de embargos de declaração oposto por Jalesmar Bazan Vieira do Prado.

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por Jalesmar Bazan Vieira do Prado, visando ao suprimento de alegada omissão, obscuridade ou contradição no acórdão proferido por esta 1ª Turma de Direito Público, que manteve sua eliminação do concurso público para o cargo de Agente de Polícia Legislativa da Câmara Municipal de Parauapebas, por não ter apresentado, no momento oportuno, a certidão de antecedentes criminais da Justiça Federal de 2º grau.

Preliminarmente, cumpre salientar que os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm cabimento restrito às hipóteses de existência de obscuridade, omissão, contradição ou erro material em decisão judicial. Não se prestam, pois, a simples rediscussão do mérito da decisão já exaustivamente fundamentada, tampouco constituem sucedâneo recursal para fins de impugnação ampla do julgado, devendo sua utilização ser balizada pelo respeito à boa-fé processual e à lealdade das partes.

No caso concreto, o embargante alega, em síntese, que o acórdão embargado teria deixado de se manifestar suficientemente sobre a aplicabilidade dos arts. 49 e 62 da Lei Estadual nº 8.972/2020, além de não observar precedente supostamente análogo julgado por esta Colenda 1ª Turma de Direito Público (proc. 0839434-97.2022.8.14.0301), que teria admitido a juntada de documento em momento posterior à eliminação do candidato. Busca, assim, não apenas o suprimento de vícios formais, mas, sobretudo, a reabertura da discussão meritória quanto à sua eliminação de certame público em razão da não apresentação tempestiva de certidão de antecedentes criminais, documento de apresentação obrigatória, nos estritos termos do edital.

Ocorre, todavia, que a decisão embargada enfrentou de maneira ampla, fundamentada e suficiente todas as questões jurídicas essenciais à resolução da controvérsia, analisando expressamente o argumento referente à aplicabilidade da Lei Estadual nº 8.972/2020, e afastando, com base na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, a possibilidade de flexibilização dos prazos estabelecidos em edital para apresentação de documentos obrigatórios, sobretudo em concursos públicos municipais, em que prevalece o princípio da autonomia federativa e da vinculação ao instrumento convocatório.

Com efeito, ficou assentado no acórdão recorrido que a apresentação extemporânea de documento essencial não pode ser admitida sob pena de afronta aos princípios da isonomia, legalidade e segurança jurídica, os quais norteiam os certames públicos. Destacou-se, ainda, que a Lei Estadual nº 8.972/2020 não autoriza a convalidação de vícios formais após o transcurso do prazo editalício, sobretudo em face da necessidade de garantir igualdade de condições a todos os candidatos.

Quanto ao precedente da 1ª Turma (proc. 0839434-97.2022.8.14.0301) invocado pelo embargante, cumpre ressaltar que os julgados de Turma não possuem força vinculante, sendo certo que o art. 926 do CPC impõe apenas o dever de observância da jurisprudência, e não de vinculação absoluta, cabendo ao órgão julgador, inclusive, proceder à distinção fática entre os casos, conforme a técnica do distinguishing.

Naquele precedente, ficou assentado que a candidata havia providenciado a certidão exigida,
a qual foi

expedida em data anterior à decisão que declarou sua inaptidão para o cargo
, ou seja, a candidata estava, de fato, de posse do documento, o que, em última análise, não implicou quebra do princípio da isonomia. No caso presente, entretanto, observa-se contexto distinto: Jalesmar Bazan Vieira do Prado, ora embargante, apenas buscou providenciar a expedição da certidão faltante após a divulgação do resultado preliminar da investigação social, tendo apresentado o documento quando da interposição do recurso administrativo.

Para maior exatidão, verifica-se, nos autos do processo de Jalesmar Bazan, que o resultado preliminar da investigação social que o considerou contraindicado ao cargo foi proferida em 28.11.2022 (ID 17186861 – p. 1), enquanto que a certidão de antecedentes criminais faltante, em que pese ter sido emitida no mesmo dia 28.11.2022, só o foi às 18:32:11hs (ID 17186917 – p. 1), ou seja, posteriormente a divulgação do resultado preliminar, situação que por si só já diverge do precedente citado, em que a documentação exigida foi emitida antes da divulgação do resultado.

Portanto, não se está diante de mera irregularidade formal sanada tempestivamente, mas de verdadeiro desatendimento ao cronograma do certame, situação que não pode ser tolerada sob pena de afronta aos princípios da vinculação ao edital, da legalidade e da igualdade de condições entre os candidatos. O entendimento pacífico desta Turma, aliás, é no sentido de que a documentação essencial deve ser apresentada dentro dos prazos estabelecidos, sendo vedada a flexibilização de critérios objetivos.

Dessa forma, não se pode equiparar as situações, havendo distinção jurídica que impede a aplicação do mesmo entendimento. Ademais, não compete ao Judiciário relativizar os critérios objetivos previstos em edital, sob pena de afronta à segurança jurídica, à igualdade de oportunidades entre os candidatos e à legitimidade do certame.

Destaco, ainda, que a invocação da necessidade de prequestionamento explícito, nos termos da Súmula 10 do STF, não prospera, uma vez que a matéria de direito foi suficientemente enfrentada pelo órgão julgador, inexistindo negativa de prestação jurisdicional. O entendimento consolidado pela jurisprudência dos Tribunais Superiores é no sentido de que o julgador não está adstrito a rebater todos os argumentos das partes, bastando que enfrente os pontos necessários à formação do seu convencimento e à resolução da lide.
O fato de não terem sido acolhidos os fundamentos sustentados pelo embargante não caracteriza omissão ou negativa de prestação jurisdicional, nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC.

Por todas essas razões, entendo que os presentes embargos de declaração revelam nítido caráter protelatório, pois intentam unicamente a rediscussão da matéria já devidamente apreciada e solucionada, o que se mostra incompatível com a função aclaratória do recurso e constitui abuso do direito de recorrer, em flagrante afronta aos princípios da celeridade e da boa-fé processual.
Tal conduta, além de violar o dever de lealdade processual, impõe ônus injustificado à máquina judiciária, razão pela qual, com fundamento no art. 1.026, § 2º, do CPC, condeno o embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa,

a ser revertido em favor dos embargados.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração opostos por Jalesmar Bazan Vieira do Prado, mantendo-se integralmente o acórdão recorrido, e condeno o embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, em razão do caráter manifestamente protelatório do recurso, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora
Relatora

Belém, 19/08/2025